Tribunal: TJDFT
Processo: 0743205-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0743205-71.2020.8.07.0000 Agravante SINESIO GOMES DOS SANTOS Agravado EDSON EUCLIDES DA CONCEICAO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SINESIO GOMES DO SANTOS, contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (processo no 0711880-57.2020.8.07.0007), ajuizada contra EDSON EUCLIDES DA CONCEIÇÃO. A decisão de ID 71398798 deferiu liminar, para determinar que a parte ré desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada, no entanto, ao depósito da caução: “Vistos, Recebo a emenda. Cuida-se de ação de despejo com cobrança de aluguéis, ajuizada por SINÉSIO GOMES DOS SANTOS em face de EDSON EUCLIDES DA CONCEIÇÃO, partes qualificadas. Versão final com a emenda de ID Num. 70893718. Narra a parte autora, em síntese, que celebrou contrato de locação em relação ao imóvel denominado Sala comercial com andar superior situada na Rua 05, Chácara 101 – Lote 01 Loja 04 – Vicente Pires – Taguatinga – DF. O contrato teria vigência iniciando a locação em 20/12/2019 e término em 19/12/2020, conforme Cláusula Terceira do Contrato de Locação. O valor mensal do aluguel pactuado foi de R$ 1.250,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais) no primeiro ano de locação e caso o Contrato fosse prorrogado além do período de um ano, o valor a partir da data de 20/12/2020 seria de R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais). Ocorre que assinado o contrato de locação e entregue as chaves ao Locatário, este até o momento não abriu as portas do estabelecimento comercial, se limitando a armazenar alguns produtos ou materiais no interior do imóvel, conforme informações de lojistas vizinhos, bem como até o momento não pagou nenhum valor a título de locação, ou seja, está inadimplente desde o primeiro mês de locação. Assim, pede: “a) Deferir a Tutela de Evidência, ao fim de determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15(quinze) dias; b) Pelo Princípio da Eventualidade, caso não seja concedida a Tutela de Evidência e em consonância com os dispositivos da Lei 8.245/91 e o Art. 300 do CPC, requer o deferimento da medida liminar, expedindo a ordem para desocupação do imóvel no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa diária; c) No mérito, que seja julgada procedente a presente ação, declarando rescindindo o contrato de locação, deferindo o pedido de despejo; d) Condene o Requerido ao pagamento dos alugueis do imóvel desde a data de 20/12/2019 até a data da efetiva devolução do mesmo, observando a multa, juros e correção monetária estipuladas na Cláusula Quarta Parágrafo Terceiro do Contrato de Locação, bem como no caso do Locatário/Requerido permanecer na posse do imóvel com as chaves do mesmo após a data de 20/12/2020, que o valor do aluguel devido seja estipulado em R$ 1.500,00 mensais a partir desta data (20/12/2020), tendo em vista a previsão feita na Cláusula Quarta do Contrato de Locação; e) Pelo descumprimento de suas obrigações contratuais, que vão além do inadimplemento dos alugueis, que o Requerido seja condenado a pagar o valor de 3(três) vezes o valor do aluguel mensal, a título de multa estabelecida na Cláusula Décima Quinta do Contrato de Locação; f) Que o Requerido seja condenado a pagar todo o valor do débito de água e energia ao tempo que permaneceu com as chaves do imóvel, com juros e correção monetária desde o vencimento de cada fatura; g) Condene o Requerido em custas processuais e honorários advocatícios ao percentual de 20% dos valores devidos ao Locador nos termos da Cláusula Vigésima Sexta do Contrato de Locação”. Atribui à causa o valor de R$ 15.000,00. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. DA NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA Da análise dos autos, verifica-se que a demanda se baseia apenas de forma subsidiária na aplicação da legislação cível geral, em razão da aplicação do princípio da especialidade. O exposto porque a lide submetida ao crivo judicial é atinente à relação locatícia celebrada entre as partes, de modo que a solução respectiva deverá ser extraída, preponderantemente, dos ditames exarados pela Lei 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO A princípio, conforme preconiza a teoria da asserção, estão presentes as condições da ação, atinentes à legitimidade das partes e ao interesse processual, nos termos do art. 17, do CPC. DA REGULARIDADE DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA A procuração apresentada por meio do ID 62382102 aparenta estar regular, atendendo ao comando imposto pelo art. 104 e art. 105, ambos do CPC. No mesmo sentido, verifico que a peça inicial foi assinada eletronicamente por advogado constituído pelos autores. DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES As partes foram qualificadas corretamente na petição de inicial, em atenção ao disposto no art. 319, inciso II, do CPC. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO Os fatos apresentados pela parte demandante são, inicialmente, compatíveis com os pedidos deduzidos. Da mesma forma, estão indicados os elementos jurídicos que lastreiam a sua pretensão. DOS PEDIDOS Os pedidos deduzidos pela parte autora são líquidos, certos e determinados, observando o que impõem os artigos 322 e 324, ambos do CPC, bem como os ditames da Lei no 8.245/1991. DO VALOR DA CAUSA Nos termos do art. 58, inciso III, da Lei 8.245/91: “o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento”. Desse modo, verifico que o valor da causa apontado pelo autor encontra-se, em análise perfunctória, adequado. DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS Custas iniciais recolhidas no ID Num. 70412667 - Pág. 1. A decisão de ID 71850644 tornou sem efeito a liminar concedida, em face da impossibilidade de despejo liminar até 30/10/2020: “Considerando que ontem foram promulgadas as partes vetadas do RJET, o art. 9o encontra-se em pleno vigor com a seguinte redação: Art. 9o Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. Como a impossibilidade de despejo liminar persistirá até 30.10.2020, torno sem efeito a liminar concedida. Caso o requerente pleiteie a devolução da caução, expeça-se mandado de levantamento ou ofício de transferência, se forem fornecidos dados bancários. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Caso o réu deseje a redução objetiva da lide, para exclusão do pedido de rescisão, poderá promover a purga da mora no prazo de 15 dias, a contar da citação, acostando, no mesmo lapso temporal, o comprovante aos autos. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). As partes deverão comparecer à audiência de conciliação e a ausência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição”. O Juízo de origem indeferiu o pedido de reconsideração da decisão (ID 72518650). Narra a peça recursal que desde a celebração do contrato e entrega das chaves ao Locatário/Agravado (19/12/2020), este não abriu as portas do estabelecimento comercial, se limitando a armazenar alguns produtos ou materiais desconhecidos no interior do imóvel, conforme informações de lojistas vizinhos, bem como até o momento não pagou nenhum valor a título de locação, ou seja, está inadimplente com suas obrigações desde o primeiro mês de locação. O Agravante esclarece que, em 27/05/2020 facultou ao Agravado/Locatário devolver as chaves e pagar pelo menos as contas de água e energia, entretanto o Locatário se manteve inerte. Afirma que, no início do mês de agosto/2020, o Requerido chegou a repassar um cheque, alegando ser de sua empresa, no valor de R$ 2.400,00, mas referido cheque foi devolvido sem provisão de fundos. De acordo com o agravante, no momento do deferimento da liminar não havia no ordenamento jurídico o Art. 9o da Lei 14.010, visto que havia sito vetado pelo Presidente da República, e ressurgiu somente através da derrubada do veto na data de 08/09/2020, momento posterior ao deferimento da Liminar (02/09/2020) e pagamento da caução (04/09/2020). Ademais, afirma que as consequências decorrentes da Pandemia não podem ter efeitos retroativos e o inadimplemento dos alugueis. O agravante esclarece que, tendo cumprido com a condição determinada de pagamento da caução e diante da expectativa de ver o seu direito resguardado, a revogação da medida liminar embasada em legislação que teve eficácia somente posteriormente à decisão e o cumprimento da condição, fere o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica. Assim, o agravante requer seja deferida a liminar, a fim de que seja reformada a decisão agravada que revogou a liminar concedida de despejo. No mérito, requer seja reformada a decisão que revogou a medida liminar de despejo, ressuscitando a medida liminar de despejo para o fim de intimar o Agravado para que desocupe o imóvel no prazo de 15(quinze) dias ou que pague os débitos em aberto conforme faculta o §3o do Art. 59 da Lei 8.245/91, mantendo o valor da caução em conta judicial no 4400109503132. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e foi recolhido o preparo. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de despejo por falta de pagamento ajuizada pelo agravante em face do agravado, em relação ao imóvel denominado Sala comercial com andar superior situada na Rua 05, Chácara 101 – Lote 01 Loja 04 – Vicente Pires – Taguatinga – DF. O contrato teria vigência iniciando a locação em 20/12/2019 e término em 19/12/2020, conforme Cláusula Terceira do Contrato de Locação. O valor mensal do aluguel pactuado foi de R$ 1.250,00 no primeiro ano de locação e caso o contrato fosse prorrogado além do período de um ano, o valor a partir da data de 20/12/2020 seria de R$ 1.500,00. No dia 2/9/2020 foi proferida decisão na qual foi deferida liminar para determinar que a parte ré desocupasse o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada, no entanto, ao depósito da caução (ID 71398798). O autor, ora agravante, efetuou o depósito da caução, conforme guia e comprovante de ID’s 71663930, 71663931 e 71663932). Em 9/9/2020 foi tornada sem efeito a liminar concedida, diante da Lei 14.010, de 10 de junho de 2020. A Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) estabelece em seu artigo 9o que: “Art. 9o. Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. Esta lei, inicialmente, foi publicada no dia 12/6/2020 com o veto presidencial do artigo 9o. Os deputados confirmaram a decisão do Senado e derrubaram o veto presidencial em 8/9/2020, ao artigo 9o da Lei 14.010/20, que trata da proibição de despejos de inquilinos até o próximo dia 30 de outubro. Considerando-se a então vigência do dispositivo legal do art. 9o na Lei 14.010/20 que veda a concessão de liminar para a desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020, devida é a manutenção da decisão que reformou a liminar de despejo concedida e a tornou sem efeito. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator